Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-26.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). ERRO DE FATO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÕES DA LEI No 13.465/2022. APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE. ATOS E SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSUMADOS. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E MAJORAÇÃO, TAMBÉM DE OFÍCIO. CARÁTER DEFINITIVO. AUSÊNCIA. NOVA LEGISLAÇÃO. INCIDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO. QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. LIMITE MÁXIMO. ART. 85, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO. VALORES CONSTANTES DA TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses no 1 e 2 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
2. O acórdão abordou todos os pontos relevantes para a resolução do litígio: esclareceu exaustivamente os motivos pelos quais não é o caso de se reconhecer a perda do objeto da ação, mas a improcedência do pedido e a sucumbência do embargante. A causa de pedir é a própria colação de grau antecipada, não a definitiva, com vistas ao exercício da medicina, conforme a petição inicial. A tutela antecipada foi concedida em caráter liminar e posteriormente cumprida. Restava, tão somente, a confirmação desse direito, o que foi feito na sentença.
3. Diante da evidência do direito requerido na petição inicial e do deferimento do pedido, a superveniência da sentença confirmatória, após a manutenção do registro do apelado junto ao Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal afasta a perda superveniente do objeto da lide. Não há qualquer erro de fato do acórdão; mas, sim, discordância quanto à tese jurídica aplicável, o que não é, a toda evidência, caso de ação rescisória, por ausência de cabimento (CPC, art. 966).
4. A Lei no 13.465/2022 impôs alteração no critério de fixação de honorários advocatícios por equidade. A sentença foi submetida ao duplo grau de jurisdição e está passível de modificação (a base de cálculo pode ser modificada de ofício, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC), inclusive quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, o que também ocorre por força de lei (art. 85, § 11o, do CPC).
5. A fixação dos ônus de sucumbência, até o trânsito em julgado, não tem caráter definitivo. Até lá, não se produz ato jurídico perfeito em favor dos advogados, porque não houve fato consumado a ser preservado contra os efeitos na nova lei. Portanto, não há que se falar, nesta hipótese específica, de aplicação, na fase recursal, da teoria do isolamento dos atos processuais: não há aqui atos processuais ou situações jurídicas consolidados.
6. A aplicação da nova lei decorre também pelo fato de ter inovado quanto aos critérios de fixação de honorários advocatícios por equidade. É matéria de ordem pública, que pode ser revista, a pedido ou de ofício, em qualquer grau de jurisdição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. A limitação dos honorários advocatícios contida no § 11 do art. 85 do CPC deve ser devidamente contextualizada e compreendida para os casos em que é possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico. Assim não fosse, a tese sustentada pela embargante (superação do limite máximo de majoração para além de vinte por cento) ensejaria a impossibilidade de majoração de honorários advocatícios por equidade, que não seguem a regra do § 2o.
8. A nova legislação impõe ao magistrado ultrapassar o limite máximo o referido parágrafo quando o valor da causa previsto na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB for maior, o que é o caso.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.